Tribunal: TJMT
Processo: 1023890-31.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023890-31.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VANDERLEI REZENDE DOS ANJOS - CPF: 063.296.711-09 (AGRAVANTE), GLENDA DOS SANTOS BAPTISTA - CPF: 033.153.242-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E
menta:
D
ir
eito penal e processual penal.
Agravo em Execução Penal.
Pedido de indulto natalino e comutação de pena
com base no
Decreto presidencial no 11.846/2023.
Requisitos
legais
não preenchidos. Crime
s
hediondo
s
.
Recurso desprovido.

I
.
C
aso em exame

1.
A defesa interpôs agravo em execução penal visando à
concessão de indulto
natalino em relação ao crime de furto qualificado com uso de explosivo, e à comutação de 1/4 da pena remanescente pelo crime de roubo qualificado com emprego de arma de fogo, sob a égide do Decreto no 11.846/2023. O Juízo da Execução Penal indeferiu os pedidos por ausência do cumprimento dos requisitos objetivos exigidos.

II. Q
uestão em discussão

2. A quest
ão
em discussão consiste em:
(i)
saber se o apenado preenche os requisitos legais para a concessão do indulto natalino, nos termos do Decreto Presidencial no 11.846/2023; e (
ii
) saber se é cabível a comutação de parte da pena mesmo quando não cumprido o requisito objetivo de 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo (
furto qualificado com
uso de
explosivo, equiparado a hediondo
), conforme dispõe o referido Decreto.

III
.
R
azões de decidir

3.

O Decreto no 11.846/2023, em seu art. 1o, veda a concessão de indulto e comutação de penas a condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados, como é o caso dos delitos praticados pelo agravante.

4.

O agravante não cumpriu 2/3 da pena relativa ao crime impeditivo (
furto qualificado com uso de explosivo
), o que, de acordo com o art. 9o, parágrafo único, do Decreto no 11.846/2023, impede a concessão dos benefícios, inclusive com relação aos crimes não impeditivos.

IV
.
Dispositivo e tese

5
.
Recurso
desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

Decreto no 11.846/2023,
arts
. 1o, 3o e 9o; Código Penal,
arts
. 155, § 4o-A, e 157, § 2o, II
, Constituição Federal, art. 84, XII, Lei no 8.072/1990, art. 1o, inciso IX (com redação dada pela Lei no 13.964/2019).

Jurisprudência relevante citada:

TJDF,
Acórdão 1860470, 07127144220248070000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 09/05/2024,
PJe
17/05/2024
,
TJDF,
Acórdão no 921334, 20160020002434RAG, Rel. Des.
Silvanio
Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 18/02/2016, DJE 24/02/2016.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo em
E
xecução
Penal
interposto por
VANDERLEI REZENDE DOS ANJOS
contra
a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial no 11.302/202
3
e de comutação de pena remanescente, nos autos das execuções penais no 0001403-27.2019.8.11.0011 e
no
1001129-75.2021.8.11.0011.

Nas razões recursais, a Defesa sustenta que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do indulto relativamente à pena imposta no processo n.o 1001129-75.2021.8.11.0011, em que foi condenado por furto qualificado mediante uso de explosivo, bem como para a comutação de 1/4 da pena remanescente no processo n.o 0001403-27.2019.8.11.0011, referente à condenação por roubo qualificado com emprego de arma de fogo
(Id. 235507195).

Nas contrarrazões recursais, o Ministério Público pugna pelo desprovimento

do recurso (Id
235507195
).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (Id. 235507195
).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do apelo defensivo (Id
250387681
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço que o recurso em apreço é tempestivo, fora interposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
conheço
do apelo manejado pela Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo em execução penal interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de concessão de indulto natalino e comutação de pena, com fundamento no Decreto Presidencial no 11.846/2023.

No ordenamento jurídico pátrio, o indulto e a comutação de pena configuram atos de clemência estatal, previstos no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, competindo ao Presidente da República, por meio de decreto, estabelecer anualmente os critérios objetivos e subjetivos para a concessão dos referidos benefícios.

Importa destacar que o indulto extingue a punibilidade da pena remanescente, sem, contudo, suprimir os efeitos secundários da condenação penal, tampouco representar juízo de inocência do sentenciado. A concessão do benefício não macula o processo criminal ou a execução penal, sendo a data de publicação do decreto presidencial o marco de sua incidência.

No caso, verifica-se que o agravante cumpre
pena unificada de 11 anos, 8 meses e 24 dias de reclusão
, à época em regime fechado, oriunda de condenações pelos seguintes delitos:

furto qualificado pelo uso de explosivo
– 2 anos, 4 meses e 24 dias (Processo no 1001129-75.2021.8.11.0011);

furto qualificado mediante fraude
– 4 anos de reclusão (Processo no 1000678-24.2021.8.11.0052);

roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
– 5 anos e 4 meses (Processo no 0001403-27.2019.8.11.0011).

A defesa pleiteou, especificamente, o
indulto da pena relativa ao crime de furto com explosivo
, bem como a
comutação de 1⁄4 da pena remanescente
referente ao crime de roubo majorado
pelo emprego de arma de fogo
.

Ocorre que o
Decreto Presidencial no 11.846/2023
, em seu art. 1o, inciso I,
veda expressamente
a concessão de indulto coletivo e comutação de penas aos condenados por crimes hediondos ou a eles equiparados.

No caso dos autos, observa-se que o crime de furto qualificado pelo emprego de explosivo encontra-se expressamente previsto no art. 1o, inciso IX, da Lei no 8.072/1990 (Lei dos Crimes Hediondos), com a redação conferida pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que o incluiu no rol dos delitos de maior gravidade e reprovação social.

Trata-se, portanto, de óbice normativo de natureza objetiva, que impede o deferimento do pedido, independentemente do cumprimento de requisitos subjetivos pelo apenado, nos termos do próprio decreto presidencial.

Dessa feita, incide no caso a vedação contida no artigo 1o, I, do Decreto no. 11.846/2023:

Art. 1o O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas:

I - Por crime hediondo ou equiparado, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

Portanto, considerando a natureza hedionda dos delitos pelos quais responde o agravante, forçoso o reconhecimento de que ele não faz jus nem ao indulto nem à comutação de penas, por força da vedação supracitada.

Ante o exposto, em
consonância
da i. PGJ/do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso defensivo, mantendo inalterados os termos da
decisão
impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025